Tribunal: TJMT
Processo: 1013791-66.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013791-66.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA RUFINO - CPF: 019.997.119-63 (APELADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA - CPF: 782.408.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO -
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS - REEMBOLSO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

As provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar que o gasto apresentado se refere ao acidente sofrido pela parte Apelada, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso da despesa com o gasto decorrentes da lesão no importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1013791-66.2019.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
MARIA APARECIDA DA SILVA RUFINO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária e, também, ao reembolso das despesas médicas e hospitalares no importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.

Inconformada, a Seguradora Apelante aduz que não há nexo de causalidade entre a lesão alegada pela Apelada e o acidente noticiado.
Por esse motivo, afirma que não há documentos aptos a comprovar a efetiva existência do acidente de trânsito informado.

Sustenta que os documentos juntados pela Apelada não possuem relação com o tratamento médico, visto que estão desacompanhados de prescrição médica, motivo pelo qual não há que se falar em reembolso de despesas médicas.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 122529501.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
MARIA APARECIDA DA SILVA RUFINO
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 22/11/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Realizada a perícia judicial, concluiu-se
pela invalidez parcial permanente incompleta, de grau médio de 50% (cinquenta por cento), para o joelho esquerdo
(ID. 122529475).

Após o encarte da contestação (ID. 122529463) e da réplica (ID. 122529466), o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária e, também, reembolso das despesas médicas e hospitalares no importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Ao final condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, o Seguro DPVAT é um seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.

A disposição do artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, é clara no sentido de que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Da análise do conjunto probatório, a Autora/Apelada juntou com a inicial o Boletim de Ocorrência n.o 2019.93448, emitido pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis (ID. 122529450), bem como o Relatório médico (ID. 122529452), de onde se observa que a Apelada foi vítima de acidente de trânsito por moto, tendo o sinistro ocorrido na data indicada na sua inicial.

E mais: submetida à perícia médica, o
expert
confirmou a lesão sofrida no joelho esquerdo pela Recorrida, bem como que a origem da lesão é exclusivamente decorrente do acidente de trânsito (ID. 122529475).

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL
- PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT
(N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019 – sem destaque no original).

Assim, não há que se falar em ausência de nexo de causalidade.

No que tange ao pedido de inexistência de reembolso de despesas médicas e hospitalares, também não lhe assiste razão.

Isso porque, de acordo com o art. 3.o, inciso III, da Lei 6.194/74, é devido o reembolso relativo às despesas médico hospitalares decorrentes do sinistro envolvendo veículo automotor.

Já o art. 5.o, § 1.o, alínea “b” da Lei 6.194/74 estabelece que referido reembolso dar-se-á mediante a comprovação das despesas, a demonstração de atendimento hospitalar e a apresentação do registro da ocorrência.

Sob o amparo de referida norma legal, infere-se que a
cobertura será paga com a simples comprovação do nexo de causalidade entre os valores despendidos e o tratamento das sequelas oriundas do sinistro.

Da análise do conjunto probatório
, a Apelada anexa seis notas fiscais, tendo duas com a descrição de consulta médica, emitidas pela empresa Marques Prestadora de Serviço em Saúde LTDA (CNPJ n.o 30.288.891/0001-94), ambas no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), uma em 11/01/2019 e outra em 08/03/2019.

Anexa outras duas notas fiscais emitidas pela Clínica Radiologia DR Bertinetti LTDA (CNPJ n.o 32.970.345/0001-64) com a especificação de exames de raios X, uma no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em 15/01/2019 e outra de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em 30/11/2018. Acostou, também, nota fiscal emitida por Rinald Luzzi ME (CNPJ n.o 20.297.055/0001-12) com a descrição de consulta médica no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em 30/11/2018.

Por fim, junta recibo assinado pelo fisioterapeuta, Bruno C. Oishi de Assis, referente a dez sessões de fisioterapia no valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) (ID. 122529451).

Desse modo, as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar que o gasto apresentado se refere ao acidente sofrido pela parte Apelada, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso da despesa com o gasto decorrentes da lesão no importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS – NOTA FISCAL E RECIBO – DATA POSTERIOR AO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
“Gastos HOSPITALARES com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos.”

(Ap 18543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017). (N.U 0012197-56.2015.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 27/07/2017). (g.n.).

Assim, preenchidos os requisitos para o ressarcimento das despesas médicas não comporta guarida o pedido da Seguradora para afastar o reembolso.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022